Tribunal: TJDFT
Processo: 0739303-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o do mesmo artigo ressalva essa impenhorabilidade nos casos em que o crédito consiste em prestação alimentícia de qualquer origem.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Referida mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. Na hipótese, o salário do devedor é penhorável, pois o crédito executado decorre de prestação alimentícia. O acervo probatório indica que a a penhora de 10% sobre os proventos (salário após dedução de imposto de renda e previdência) do agravante pondera interesses dos credores, os quais têm direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, sem diminuição do padrão de vida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.